Tribunal: TJPA
Processo: 0804172-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804172-24.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE RONALDO RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO QUADRO DE ATIVOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE. LIMITE DE IDADE ESTABELECIDO NA LEI Nº 5.251/85 AINDA NÃO ALCANÇADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREJUDICADOS.

À UNANIMIDADE.

1-Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a manutenção do Agravado no quadro de ativos da Polícia Militar do Estado do Pará.

2-O Agravado demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois o art. 103, I, alínea “c” da Lei 5.251/85 com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.407/2016, possibilita ao Recorrido, que se encontra na graduação de 2º Sargento, permanecer na ativa até que complete 59 (cinquenta e nove) anos de idade.

3- O perigo de dano reside no fato de que, havendo transferência compulsória para a inatividade, o Agravado deixará de exercer o direito assegurado legalmente de permanecer em atividade, bem como resultará na impossibilidade definitiva de incorporação de verbas referentes à graduação superior em sua remuneração.

4-
Recurso conhecido e não provido.
Embargos de Declaração
prejudicados em razão do julgamento definitivo do recurso.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0804172-24.2019.8.14.0000 - PJE) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra JOSÉ RONALDO RODRIGUES DA CRUZ, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela (processo nº
0002873-56.2019.8.14.0061
) proposta pelo Agravado.

A decisão recorrida (ID 1781894 – Págs. 23/26) foi proferida com o
seguinte dispositivo:

(...)
Assim, impõe-se, ao caso concreto, uma interpretação pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando-se diante de situação em que há aparente colisão entre princípios, deve-se garantir que o Impetrante seja tratado com isonomia e tenha chance de obter resultado favorável ao final do processo, tendo em vista ausência de prejuízo ao Estado.

Por todo o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a permanência do Requerente no quadro de ativos da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.
(...)
[sic.].

Em suas razões (ID 1781893 – Págs. 1/14 ), o Agravante sustenta a impossibilidade da permanência, do Agravado, na ativa após os 30 (trinta) anos de serviço, conforme art. 10, III da Lei 8.230/2015.

Aduz que apesar da Lei
8.230/2015 não ter revogado expressamente
a Lei 5.251/1985, esta não pode ser aplicada ao presente caso, pois traz hipótese diversa de transferência
ex-officio
para a reserva remunerada, não por idade, mas por tempo de serviço, não sendo caso de direito adquirido.

Afirma que a liminar deferida pelo Juízo de origem
acarretará irreversibilidade de seus efeitos, porquanto a situação fática oriunda da prática dos atos materiais necessários ao cumprimento da decisão não poderá ser revertida.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão de Id
1797660
foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Após o Agravante interpôs Embargos de Declaração (Id. 1811981)
, aduzindo
omissão, uma vez que a decisão embargada, não teria observado que inexiste dano potencial ao Agravado, mas sim ao Estado, sob o argumento de que não há nada nos autos que indique existir expectativa de direito do autor à alegada promoção. Alega ainda, nos aclaratórios, omissão quanto ao art. 10 da lei nº 8.230/15. Ao final, requer sejam sanadas as supostas omissões.

Não foram oferecidas contrarrazões (Id 2036253).

Encaminhados ao Órgão Ministerial, este informou a desnecessidade de manifestação, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção (Id 2809756).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a manutenção do Agravado no quadro de ativos da Polícia Militar do Estado do Pará.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise dos autos, constata-se que o Agravado demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois o art. 103, I, alínea “c” da Lei 5.251/85 com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.407/2016, possibilita ao Recorrido, que se encontra na graduação de 2º Sargento, permanecer na ativa até que complete 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Vejamos:

Art. 103. A transferência para a reserva remunerada, "exoffício", verificar-se-á sempre que o Policial-Militar incidir em um dos seguintes casos:

I - atingir as seguintes idades limites:

(...)

c) Para os Praças:

Subtenente PM/BM - 60 anos

1° Sargento PM/BM - 59 anos

2° Sargento PM/BM - 59 anos

Logo, pelo teor do texto legal, o Agravado que conta atualmente com 52 anos de idade, possui o direito de permanecer em atividade.

Ademais, o art. 2º da Lei nº 8.407/2016 dispõe expressamente que ao militar que ingressou no serviço público em período anterior a 2016, tal como ocorre com o Agravado, poderá optar por aderir à regra prevista na referida Lei, ou seja, permanecer em atividade até que complete 59 anos,
in verbis:

Art. 2º O policial militar que tenha ingressado no serviço público militar até a data anterior ao início de vigência desta Lei poderá, mediante prévia e expressa opção, aderir às regras de que trata o art. 1°.

Registre-se ainda, que este E. Tribunal já decidiu que os requisitos estabelecidos na Lei 5.251/85 foram recepcionados pela CF/88 e devem ser aplicados para a carreira dos militares do Estado do Pará. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.273 DO CPC. IDADE LIMITE DE PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO. VEDAÇÃO DISPOSTA NA LEI 5.251/85.

1.Aduz o Agravante em suas razões (fls. 02/07), que é cabo da Polícia Militar do Estado do Pará e está em vias de ser transferido para a inatividade por meio da reserva remunerada, por ter atingido a idade limite de 51 (cinquenta e um) anos conforme estabelece a Lei Complementar nº.053/2006.

2.Requer a concessão da Tutela Antecipada para determinar que o Agravado se abstenha de efetuar sua transferência para a reserva remunerada em razão de sua idade, em reconhecimento à revogação do artigo 103 da Lei 5.251/85 por inocorrência do fenômeno da recepção constitucional, garantindo seu direito a permanecer na ativa até completar 59 (cinquenta e nove) anos de idade, em igualdade com coronéis.
3.A afirmação do agravante de que a Lei nº 5.251/85 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, não prospera, pois em seu §3º, inciso X do art.142, dispõe que a Lei disporá, entre outros assuntos, sobre os limites de idade. 4.O art.103, I da Lei 5.251/85 prevê que o militar será transferido para reserva
ex officio
quando atingir idade limite, e na hipótese de Cabo é de 51 anos de idade.

5. A afirmação do agravante de que a Lei nº 5.251/85 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, não prospera, pois em seu §3º, inciso X do art.142, dispõe que a Lei disporá, entre outros assuntos, sobre os limites de idade. 6.Ausente a prova inequívoca a sustentar a verossimilhança das alegações do recorrente, bem como, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada.

7- Recurso conhecido e desprovido.

(2017.04665610-87, 182.481, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-30, Publicado em 2017-11-01) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO DA PMPA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DA PROVA INEQUIVOCA A EMBASAR A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 103-A, INCISO I, ALÍNEA “C” DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85. DECISÃO MANTIDA
.

1- A incidência da hipótese prevista no art. 103-A, inciso I, alínea “c”da Lei Estadual nº 5.251/85, enseja a obrigatoriedade da Administração em proceder a transferência ex-officio para a reserva remunerada. Obediência ao Princípio Constitucional da Legalidade (art. 37, caput, da CF)
.

3 - Recurso conhecido e improvido.

(2016.03924587-62, 165.175, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-28) (grifos nossos)

Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo Recorrido de permanecer em atividade.

Já o perigo de dano, reside no fato de que havendo transferência compulsória para a inatividade, o Agravado deixará de exercer o direito assegurado legalmente de permanecer em atividade, bem como resultará na impossibilidade definitiva de incorporação de verbas referentes à graduação superior em sua remuneração.

Por fim, não prospera o argumento de que a medida esgota o objeto da ação, uma vez que poderá ser revista e modificada no decorrer do processo, sendo possível que se faça cessar seus efeitos, em caso de reversão da decisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Prejudicados os
Embargos de Declaração
em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 23 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2020